Tribunal: TJMT
Processo: 0040211-21.2013.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040211-21.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), DOMENICIO MADEIRA JUNIOR - CPF: 928.384.211-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS CONCRETAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Domenicio Madeira Junior, reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.

Inconformado, o apelante alega que não pode ser atribuída a demora no trâmite processual, pois compareceu aos autos todas as vezes que foi intimado para manifestar.

Segue defendendo que para a fluência do prazo de prescrição intercorrente, o apelante deveria ter permanecido inerte, o que não ocorreu.

Aduz que o despacho que determina a citação interrompe a prescrição, e que o apelante promoveu todos os meios que lhe cabia para a providência da citação, devendo ser reconhecida a causa de interrupção da prescrição.

Sustenta que houve o pedido de conversão em execução, e ainda, que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data vigente do novo Código de Processo Civil, conforme a regra de direito intertemporal prevista no art. 1.056 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, de de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco Financiamentos S.A. moveu ação de busca e apreensão em face de Domenicio Madeira Junior, decorrente de contrato de financiamento de bens e/ou serviços com cláusula de alienação fiduciária no. 4246064591 celebrado em 25.03.2010, para aquisição de veículo, marca Chevrolet, modelo S10 Executiva, placa KAL 4551.

Na sentença, o douto magistrado reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC (id. 146682160). Manteve a decisão nos embargos de declaração (id. 146682163).

Irresignado, insurge-se o apelante sustentando que para a fluência do prazo de prescrição intercorrente, o recorrente deveria ter permanecido inerte, o que não ocorreu.

Assevera sobre a responsabilidade exclusiva do Juízo pela morosidade processual, bem como de que o despacho que determina a citação interrompe a prescrição, e que o apelante promoveu todos os meios que lhe cabia para a providência da citação, devendo ser reconhecida a causa de interrupção da prescrição.

Ao final, sustenta que houve o pedido de conversão em execução, e ainda, que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data vigente do novo Código de Processo Civil, conforme a regra de direito intertemporal prevista no art. 1.056 do CPC.

Pois bem. É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Destarte, ainda que a prescrição intercorrente seja reconhecível de ofício, é indispensável o prévio contraditório, conforme entendimento consolidado pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp no 1.604.412/SC de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, sob o rito do incidente de assunção de competência, confira:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.

2.
No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório
.

3. Recurso especial provido.”
(REsp 1604412/SC, 2a Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.06.2018 - negritei)

Nesse passo, conforme bem esclarecido pelo i. Ministro Relator, em observância ao princípio do contraditório e da não surpresa, o credor deverá ser previamente intimado somente para opor eventual fato impeditivo à incidência da prescrição, confira:

“Destarte,
para o eventual reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente
, em ambos os textos legais - tanto na LEF como no novo CPC -
prestigiou-se a abertura de prévio contraditório
,
não para que a parte dê andamento ao processo
,
mas
para assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição
. Portanto, frisa-se, não para promover, extemporaneamente, o andamento do processo.

(...)

Desse modo, consubstanciando-se, no caso do autos, a violação à ampla defesa e ao contraditório,
devem ser cassadas as decisões
dando-se à parte tão somente a oportunidade para se pronunciar quanto a circunstâncias obstativas do transcurso do prazo prescricional
.”

In casu
, verifico que o apelante foi intimado para se manifestar acerca de eventual fato impeditivo da ocorrência da prescrição (id. 146682156).

A propósito, o magistrado prolator da r. sentença assim consignou:

“
Distribuída a ação em 02/09/2013, proferida a decisão inicial em 21/11/2013 (Id 61468795 – pág. 42).

Entretanto, até os dias atuais não obteve êxito o banco requerente no cumprimento da liminar de busca e apreensão, nem tão pouco na citação do requerido. Pela decisão proferida no Id 72395495 intimou o Juízo o requerente para, na forma disciplinada no art. 487, § único do Código de Processo Civil e entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, contido no REsp 1340553, manifestar-se acerca do decurso do prazo prescricional sem citação da parte requerida, com o objetivo de que possa apontar a ocorrência, no passado, de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição ou simplesmente tomar ciência do decurso do prazo.

Intimado compareceu o banco requerente na petição de Id 73799389, argumentando que instituto da prescrição intercorrente não é aplicável ao caso em tela, visto que se trata de ação de busca e apreensão, defendendo que não houve o cumprimento dos requisitos do art. 921, III, § 1o do CPC, pedindo ao final pela conversão da ação em execução.

Apesar dos argumentos do banco, não se afere a indicação da ocorrência de quaisquer causas interruptivas ou suspensivas da prescrição vejo que não apresentou qualquer argumento ou justificativa para esclarecer sua inércia em promover o andamento do processo.

Anoto que a prescrição da ação ou do título, é instituto diverso da prescrição intercorrente por inércia no impulsionamento do feito.

O que ocorreu nos autos foi prescrição da ação por ausência da efetivação da citação. Anoto que a intimação do credor para dar andamento ao feito, não descaracteriza a ocorrência da prescrição.”
(id. 146682160).

Diante das circunstâncias acima descritas, não é possível atribuir a demora ao Poder Judiciário, como pretende o apelante, sendo inaplicável ao caso, o teor da súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem embargos, no tocante à alegação de que não decorreu o prazo de prescrição intercorrente, mais uma vez não se sustenta, posto que, para descaracterizar a sua inércia a fim de obstar a prescrição intercorrente, deveria o recorrente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 (SEIS) MESES. LEI No. 7.357/1985. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. ARTIGO 921, III, §§ 1o E 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS E EFICAZES. POSTERGAÇÃO INDEFINIDA DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 33 e 59, ambos da Lei no. 7.357/1985, o prazo prescricional para a execução de cártulas de cheque é de 6 (seis) meses, mostrando-se inaplicável o prazo geral de 5 (cinco) anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil. 2. Ultrapassado o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano ante a não localização dos bens da parte executada, na forma como estabelecida no art. 921, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente da pretensão executória.
3. A descaracterização da inércia para fins de obstar a prescrição intercorrente pressupõe a prática de diligências úteis, necessárias e concretas, que demonstrem que o exequente busca a efetiva satisfação do crédito perseguido, não se admitindo a postergação indefinida da fluência do prazo prescricional calcada em medidas desprovidas de efetividade e eficácia. 4. Aferido que a parte credora se manteve inerte em promover o adequado andamento do feito com vistas a empreender diligências efetivas que pudesse ter resultado na localização de bens penhoráveis da parte executada durante o curso do prazo prescricional de 6 (seis) meses, cogente o reconhecimento da prescrição intercorrente da ação de execução.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.”
(TJDFT, RAC n. 00466219520148070001, 1a Turma Cível, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 21.07.2021 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, de de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023